Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721600-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES PEREIRA AGRAVADO: TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA - EPP Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Alves Pereira contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de reparação de danos proposta por Transportadora Fernando Ltda., determinou que o ora agravante promovesse o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados no acórdão que cassou a sentença em autos apartados (ID no 64976396, processo no 0702400-66.2017.8.07.0005). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, Transportadora Fernando Ltda. para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro